Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730519-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS DESPACHO A despeito das alegações da parte agravante de que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se, em exame dos autos de origem, que o pedido foi indeferido pelo Juízo da causa (ID 103139526), com recolhimento posterior das custas judiciais. Assim, concedo aos agravantes o prazo de 5 dias para que realizem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator